Tribunal: TJMT
Processo: 1025822-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025822-17.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RONIEL ALVES BAPTISTA
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO E OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. PERDA DE CNH PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO RECURSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de cobranças contratuais e multas de trânsito em contrato de locação de motocicleta, bem como de indenização por danos morais. O recorrente alega abusividade das cobranças e responsabiliza a empresa locadora pela perda de sua CNH provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança abusiva de encargos contratuais pela empresa locadora; (ii) estabelecer se a locadora pode ser responsabilizada pelas multas de trânsito e pela perda da CNH provisória do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado prevê expressamente a cobrança de multas de trânsito, diárias em atraso e encargos em caso de inadimplemento, estando em conformidade com a autonomia privada.
4. O recorrente admite a inadimplência e não apresenta prova suficiente de pagamentos anteriores ou de cobrança indevida, descumprindo o ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. As infrações de trânsito foram cometidas na posse do veículo pelo autor, incumbindo a ele recorrer administrativamente ou indicar condutor junto ao órgão competente, inexistindo responsabilidade da locadora pelo cancelamento da CNH provisória.
6. Ausente prova da cobrança abusiva e do dano moral alegado, mantém-se a improcedência da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao locatário comprovar a cobrança abusiva de encargos em contrato de locação, sob pena de improcedência do pedido. 2. O locatário é responsável pelas infrações de trânsito cometidas durante a posse do veículo e pelo exercício do contraditório e da ampla defesa perante o órgão autuador. 3. A perda da CNH provisória decorrente de multas não pode ser imputada à locadora do veículo, inexistindo responsabilidade civil desta.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025822-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONIEL ALVES BAPTISTA - CPF: 062.865.201-12 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0001-24 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0035-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025